Tribunal: TJSP
Processo: 0035519-07.2021.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 12, parágrafo único e Anexo III, da Lei Municipal no 3.190/20174, do Município de Mairinque. Cargos em comissão de "Coordenador do Núcleo de Supervisão de Planejamento", "Coordenador do Núcleo de Supervisão de Obras e Serviços Públicos", "chefe de Divisão Gestão de Contratos do Serviços Públicos", Chefe de Divisão de Acompanhamento de Obras, Chefe de

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 12, parágrafo único e Anexo III, da Lei Municipal no 3.190/20174, do Município de Mairinque. Cargos em comissão de "Coordenador do Núcleo de Supervisão de Planejamento", "Coordenador do Núcleo de Supervisão de Obras e Serviços Públicos", "chefe de Divisão Gestão de Contratos do Serviços Públicos", Chefe de Divisão de Acompanhamento de Obras, Chefe de Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas, Chefe de Divisão de Regularização Fundiária, Chefe de Divisão de Trânsito, Chefe de Divisão de Arquitetura e Urbanismo e Chefe de Divisão de Serviços. Cargos Públicos. Provimento em comissão de cargos cujas funções são eminentemente técnicas ou profissionais, próprias de cargos de provimento efetivo. ADIN 2058903-96.2020.8.26.0000 já declarou a inconstitucionalidade das expressões "Coordenador do Núcleo de Supervisão de Planejamento", "Coordenador do Núcleo de Supervisão de Obras e Serviços Públicos", e das expressões "Chefe de Divisão" constantes dos Anexos III e VI, referentes ao artigo 12, parágrafo único, da Lei 3.190/2014, do Município de Mairinque. Inteligência do artigo 949, CPC. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao Órgão Especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houve pronunciamento destes. Não conhecimento da arguição.